Tribunal: TJPA
Processo: 0806682-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806682-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTHER BEMERGUY DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE CONTAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM DO EXERCÍCIO 2003. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). CONSEQUENTE INSCRIÇÃO DA PENALIDADE NA DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA ESTADUAL E POSTERIOR AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CORRESPONDENTE. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS DE CITAÇÃO NÃO MITIGADA SUFICIENTEMENTE PELOS RECORRIDOS. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMULAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CORRESPONDENTE. NÃO SE TRATA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS NORMATIVOS QUANTO AO PROCESSAMENTO DOS JULGAMENTOS, MAS SIM A INTERVENÇÃO NECESSÁRIA E CONSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO QUANDO CARACTERIZADA A OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ESPECIALMENTE A AMPLA DEFESA A AO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA CAUTELARMENTE SUSPENDER OS EFEITOS DA CDA ORIGINADA A PARTIR DO ACÓRDÃO N. 24.622 DE 2014 DO TCM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação ordinária em curso na 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital contra a decisão que indeferiu a tutela provisória (ID16789154) sob o fundamento que não se vislumbram fundamentos para determinar a suspensão do processo executivo nº 0077725-49.2015.8.14.0301 (conexo ao processo
0851463-87.2019.8.14.0301) posto que
não teria ficado cabalmente provado a irregularidade por parte dos requeridos, uma vez que o requerente deixou de demonstrar na exordial, cabalmente, na explanação liminar, quanto ao
periculum in mora
e o
fumus boni juris
, por falta de documentos que comprovem os fatos.

Recorre alegando essencialmente que a decisão vergastada padece de vício de fundamentação desconsiderou que passados quase 10 (dez) anos desde o 1º pedido de cópias dos documentos para prestar os esclarecimentos ao TCM, jamais os recebeu, não apenas dificultando, mas tornando totalmente impossível o pleno exercício do amplo direito de defesa no processo de contas, razão pela qual o acórdão do TCM acabou por resultar em execução fundada em “título” inexistente – posto que o processo de contas nunca transitou em julgado face as seguidas nulidades por intimação editalícia com ofensa evidente ao
due process of law.

Pede a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da certidão de dívida ativa nº 002015580001146-8, Processo de origem nº 14013200300, processo SEFA nº 00.2015.73.0007026-7, inscrita no Livro nº 201, fls. 001, com a consequente suspensão da execução fiscal processo n. 0077725-49.2015.8.14.0301, evitando quaisquer atos constritivos e expropriatórios, bem como emita certidão positiva com efeitos de negativa, caso a CDA ora impugnada seja a única inscrição em nome da Autora na Fazenda estadual, e, ainda, determinar que o Município de Belém, mediante a SESMA, entregue para a Autora cópia de toda a documentação solicitada diversas vezes, possibilitando a juntada ao processo de tomada de contas junto ao TCM.

Concedi o efeito ativo nos termos da decisão ID3290815.

Contrarrazões do Estado do Pará ID3510370 arguindo essencialmente que não há nulidade de citação em prejuízo da agravante posto que ela mesma teria dado causa ao não manter os endereços atualizados, não cabendo alegar neste momento vícios citatórios.

Afirma, ainda, que o fato de o Munícipio de Belém ter negado acesso à documentação relativa as contas julgadas no TCM para a agravante viabilizar a sua defesa, não representa ofensa alguma ao devido processo legal, afirmando que o princípio da verdade real deve ser mitigado nos processos administrativos, de maneira que o indeferimento de acesso às provas no processo não teria comprometido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Finaliza arguindo que o Judiciário não pode julgar o mérito administrativo e pede o não provimento do agravo.

Contrarrazões do Município de Belém ID3568270 expondo que o pedido de exibição de documentos da agravante é abstrato e genérico e que não há nos autos prova que a agravante tenha requerido promoção de diligências junto ao TCM por ocasião do julgamento das contas.

O Ministério Público se manifestou ID3796193 afirmando que o fato da agravante ter sofrido condenação na seara administrativa (TCM) o prejuízo não decorreu da tramitação do processo naquele fórum e que a recorrente não juntou elementos probatórios de dano processual, contudo, reconhece que o município de Belém não prestou os dados solicitados pela recorrente e nesse aspecto assiste razão a mesma pela inércia da SESMA quentão entrega dos documentos requeridos. Opina pelo provimento parcial do agravo para que não seja provido quanto ao argumento de nulidade de citação e provido quanto a entrega da documentação.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou conhecer do recurso.

Este agravo foi interposto contra a decisão ID16789154 quando o juízo recorrido entendeu
não ter havido violação da ampla defesa e do contraditório, não sendo suficiente para se chegar a este entendimento, o simples fato da julgadoria entender suficiente os elementos já constantes no auto para decidir pela improcedência dos recursos interpostos pela Requerente
(sic) e por conseguinte não reconheceu a verossimilhança das alegações nem o
periculum in mora
.

Em minha decisão de admissibilidade afirmei eu o
fumus boni juris
está sobejamente demonstrado pelos sucessivos vícios de intimação no processo administrativo junto ao TCM que em última análise poderão resultar na anulação do acórdão sobre o qual está fundado o título executivo objeto da ação de execução fiscal do processo conexo e que somado a isso ainda havia a omissão da SESMA quanto a apresentação de documentos relacionados a gestão do ano de 2003, o que certamente impossibilitou a adequada e tempestiva defesa da agravante junto a Corte de Contas.

Quanto ao
periculum in mora
disse que era nato da própria ação executiva fiscal que, ao fim e ao cabo, autoriza a Fazenda Pública a avançar sobre o patrimônio do executado para satisfação de dívida fundada em pretensa legitimidade dos atos administrativos, muitos dos quais questionáveis desde a origem.

Pois bem, em juízo maduro não vejo razões para alterar aquele entendimento inicial. Façamos o retrospecto dos fatos naquilo que importa.

A Agravante ocupou a titularidade da Secretaria Municipal de Saúde até o dia 1º de março de 2004, data em que foi exonerada, a pedido, mediante Decreto nº 44.462/2004-PMB, ex vi decreto acostado. Enquanto ocupou o cargo, em cumprimento ao art. 30 da LCE 25/1994, a Agravante teria apresentado tempestivamente os documentos referentes à prestação de contas do exercício 2003 da SESMA ao TCM/PA, conforme protocolo de Recebimento datado de 30 de janeiro de 2004, já nos autos.

Em 13 de abril de 2004, a Agravante foi nomeada como Diretora de Programa da Subsecretaria de Gestão e Relações Institucionais da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, onde exerceu atividades por mais de 10 anos.

Em novembro de 2009 o TCM fez as primeiras análises nas contas da agravante, procedendo citação da mesma em janeiro de 2010 com oficio citatório entregue na SESMA repartição com a qual não mais mantinha vínculo desde 01/3/2004, conforme Decreto nº 44.462/2004-PMB.

Naquele mesmo janeiro o TCM deu como citada a agravante e os prazos passaram a correr. Havendo tomado conhecimento da citação, oficiou ao TCM em fevereiro de 2010 requerendo prorrogação de prazo para obtenção da documentação da época que esteve à frente da SESMA.

Depois de 2 pedidos direcionados a SESMA foi informada que em abril receberia a documentação requerida. Os documentos nunca foram entregues.

Mais uma vez enfatizando que a Sesma não lhe forneceu a documentação solicitada, a Agravante formula novo pedido de prorrogação de prazo, o que restou indeferido pelo TCM/PA. Após, em 30 de agosto de 2010, o auditor do TCM/PA lavra instrução consignando à revelia e opinando pela não aprovação das contas prestadas pela Agravante como gestora da Sesma no exercício de 2003, bem como por sua condenação ao ressarcimento dos cofres do município de Belém por despesas supostamente irregulares.

Em janeiro de 2011 o TCM aprova resolução 9.984 e determina a reabertura da instrução das contas da SESMA referente ao exercício de 2003, na ocasião o relator afirmou:
(...) voto, em coadunação a meus entendimentos, no sentido que seja reaberta a instrução do processo de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde de Belém – SESMA, exercício 2003,
para que seja promovida a correta citação, incluindo a ausência de prestação de contas dos valores repassados em decorrência do 4º aditamento ao convênio nº 002/99 e do 4º aditamento ao convênio 001/2000, com as respectivas comprovações de despesas administrativas, sob pena de responsabilidade, solidariamente com os responsáveis pelas entidades conveniadas, por todos os valores repassados em 2003
(...).
(grifei).

No início de abril de 2012, cerca de um ano depois de elaborado o até então inédito ofício citatório, mesmo sabidamente tendo conhecimento do endereço residencial da Agravante para o qual foram remetidos inúmeros telegramas anteriormente, o TCM/PA procedeu à citação editalícia, o que somente deveria ocorrer excepcionalmente em caso de insucesso de todos os meios anteriores.

Em 13 de abril de 2012, em nova tentativa de obter a documentação para elaborar sua defesa a Agravante reitera pedido de disponibilização de documentos à Sesma. Sem resposta da Sesma a agravante pede prorrogação de prazo no TCM para apresentação da defesa.

Em 04 de abril de 2014, mais de dez anos após a apresentação das contas da Sesma referente ao exercício de 2003, o TCM/PA, prolata o acórdão condenatório sob o número 24.622. O endereçamento do acórdão teria padecido do mesmo vício das intimações anteriores.

Entendo que a demora na apreciação das contas da agravante somada às sucessivas citações em endereços diversos e a incompreensível sonegação dos documentos relativos a gestão daquele ano de 2003 pela SESMA que em última análise possibilitaria a defesa técnica da agravante junto ao TCM, são fatos suficientes para cautelarmente SUSPENDER os efeitos da CDA n. 002015580001146-8 que instrui a execução fiscal n. 0077725-49.2015.8.14.0301.

Quanto ao argumento do Estado do Pará que foi a agravante que deu causa à ineficácia dos atos citatórios ao não atualizar seus endereços, penso que há fortes indícios nos autos que no curso da segunda instrução processual havida em 2012 o TCM já dispunha do endereço atualizado da agravante, e mesmo assim promove a citação em endereço diverso, inclusive, impossibilitando recurso naquela esfera de julgamento.

Sobre o argumento que a negativa de apresentação de documentos pela SESMA não representou prejuízo a agravante, tenho por absurdo! Ora, 9 (nove) anos depois de ter exercido um cargo de gestão, não é minimamente razoável inferir que qualquer servidor público detenha informações detalhadas do tempo e dos atos praticados no passado.

Supor que algumas informações possam ser prestadas quanto ao exercício do cargo é completamente diferente que imaginar possível uma defesa técnica que conteste inclusive trabalho de auditoria em aplicação de orçamento, ou seja, não se trata de mitigar o princípio da verdade real, mas sim em reconhecer que os instrumentos mínimos para a ampla defesa foram sonegados, e é nesse contexto que não cabe o outro argumento de inferência no mérito administrativo.

O que se discute aqui, não é o procedimento próprio da Corte de Contas nem suas regulamentações internas, mas sim o direito daquele que está sendo auditado em se defender com os mínimos recursos que lhe sejam uteis ao contraditório, e é plenamente cabível ao Judiciário intervir quando a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, são potencialmente vilipendiados.

Quanto ao argumento de que o pedido de documentação da agravante é abstrato e genérico imagino que o documento de solicitação ID12936947 é bastante específico e detalhado.

Finalmente quando a manifestação do MP de que o prejuízo na tramitação do processo não teve origem em razão das normas internas do TCM, já afirmei acima que não é esse o cerne do recurso, mas a potencial ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório, que ao fim ao cabo, acabou por gerar o resultado de condenação da agravante na corte especializada em contas.

Nesse limite de cognição não exauriente, própria do agravo de instrumento, entendo presentes os requisitos para conceder em caráter cautelar a suspensão dos efeitos da CDA originada pelo acórdão n. 24.622 de 2014 do TCM, razão pela qual, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/09/2021